Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737885-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA D E S P A C H O Inicialmente, verifica-se que o pedido de liminar sequer foi examinado, bem como o requerimento de gratuidade de justiça, mas foram atravessadas petições, sem qualquer determinação do juízo, com potencialidade de causar tumulto processual. Assim sendo, determino que sejam desentranhadas as petições referidas nos ID’S 41137103 (contrarrazões) e 42015715 (impugnação à gratuidade por terceiro interessado) e entregues a seus subscritores, devendo, se o caso, ser apresentadas no momento processual adequado. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, concedo à agravante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para comprovar a sua hipossuficiência, mediante a apresentação de cópia de sua carteira de trabalho, extrato da declaração do imposto de renda etc, sob pena de não conhecimento do recurso, facultada o recolhimento em dobro do preparo. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator